Tribunal: STF
Processo: HC 187999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Maurício Camargo e Jean Francisco Iotti, respectivamente advogado e bacharel em Direito, em benefício de Leandro Ferreira da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 25.6.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 590.503.
O caso
    2. O paciente, condenado pelos crimes de roubo majorado (por duas vezes), receptação, associação criminosa e posse de arma de fogo com numeração suprimida (incs. I, II, V do § 2º do art. 157; incs. I e V do § 2º do art. 157; art. 180; art. 288, todos do Código Penal; e inciso IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/03), cumpre pena de 21 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, das quais já cumpridos dois anos, dez meses e vinte e um dias, com remição de cinco meses e quinze dias, faltando cumprir 18 anos, 5 meses e 17 dias (e-doc. 7).
    Apresentado pedido de progressão para o regime semiaberto e juntado atestado de conduta carcerária favorável (e-doc. 6), o magistrado determinou a realização de exame criminológico (e-doc 10), o qual, para a defesa, seria desnecessário.
    A defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu da ordem, nos seguintes termos:
    "O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e o art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, é o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua liberdade de locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua iminência.
    Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197, da Lei de Execução Penal, é o recurso cabível para atacar qualquer decisão do Juiz das Execuções Criminais.
    Se no presente caso, pretendem os Impetrantes seja concedida a ordem em favor do Paciente, para que“... seja cassada a r. decisão proferida pela autoridade coatora, que determinou a realização de exame criminológico, determinando, ainda, a imediata apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto ...”, claro está que o presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de Execução Penal.
    (…)
    Nesses termos, é o Agravo em Execução penal o recurso cabível para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197, da Lei de Execução Penal.
    Evidente a ausência de interesse de agir dos Impetrantes, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub examine há expressa previsão em lei de recurso específico,  não sendo possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso cabível (...)" (e-doc. 9). 
    3. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 590.503 no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a medida liminar em 25.6.2020 pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, e, ato contínuo, aberta vista ao Ministério Público (e-doc. 8).
    4. A defesa impetrou o presente habeas corpus, alegando ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois “o paciente foi submetido ao exame criminológico, sem a devida fundamentação necessária para a perícia, afrontando a Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula nº 439 do STJ”. 
    Assevera ser uma faculdade do impetrante valer-se do habeas corpus quando a decisão for violadora da liberdade de ir e vir do paciente e a ilegalidade estiver comprovada documentalmente.
    Argumenta que, “revelada a flagrante ilegalidade no caso concreto e a ofensa ao disposto nos artigos: 647 e 648 do CPP; artigo 5º, incisos LXII, LXV, LXVI, LV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal; Súmula nº 349 do STJ; Súmula Vinculante nº 26 do STF; além dos artigos 7 e 8 do Pacto de San José da Costa Rica, a hipótese é de admissão e processamento deste writ – para que seja concedida a tão almejada ordem judicial”. 
    Afirma ter o paciente atendido os requisitos objetivos e subjetivos para progressão para o regime semiaberto. Todavia, “a autoridade coatora requisitou perante o presídio de origem a realização de exame criminológico (...) sem a devida fundamentação necessária ou qualquer justificativa plausível ou idônea, ou seja, o magistrado a quo utilizou-se isoladamente a ‘gravidade do delito’, bem como, a ‘longevidade da pena’”.
    Ressalta que o juízo da Execução Penal teria se valido de despacho padronizado, sem análise dos dados concretos do sentenciado, sendo equivalente à ausência de fundamentação.
    Requer medida liminar para cassar a decisão que determinou a realização de exame criminológico, determinando, ainda, “a imediata análise e apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto, pendente no Juízo coator”. E, no mérito, pede a concessão da ordem com a confirmação daquela medida.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por ausência dos seus requisitos e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e que está dando regular tramitação ao processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, que ensejaria a superação do óbice da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, é de se anotar que o magistrado processante determinou a realização do exame criminológico com os seguintes fundamentos:
    “Para melhor apreciar o pedido formulado em favor de LEANDRO FERREIRA DA SILVA, converto o julgamento em diligência para que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à personalidade do agente, uma vez que o sentenciado ostenta diversos processos criminais, com elevada pena a cumprir (TCP 2038), indicando possível personalidade voltada à prática de crimes, exigindo do Estado-juiz maior cautela para conceder a benesse reclamada.
      Nesse contexto, mostra-se imperiosa a realização de exame criminológico, a fim de se verificar se o postulante reúne condições para o cumprimento da pena no regime menos rigoroso.
    Anote-se que o exame em questão não foi abolido com o advento da reforma da LEP, mas sim, restringido àqueles casos onde o simples atestado de conduta carcerária não se mostra suficiente para formação da convicção do magistrado acerca da satisfação do requisito de ordem subjetiva.” (e-doc. 10). 
    8. Pelas circunstâncias e peculiaridades do caso, em especial a quantidade dos delitos praticados e a soma da pena final aplicada, o magistrado da execução decidiu de forma fundamentada pela realização do exame criminológico. Do teor daquela decisão não se extrai ilegalidade manifesta ou teratologia a justificar concessão de ordem de ofício, com antecipação da apreciação a ser ultimada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois o ato tido como coator está fundamentado.
    Nesse sentido, por exemplo, os julgados deste Supremo Tribunal Federal:
    “(...) 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26” (Rcl n. 32.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 29.3.2019).
    “(…) Na hipótese, verifica-se que a decisão do Tribunal a quo, ao determinar a realização do exame criminológico, é baseada em dados objetivos e no histórico prisional do paciente, visto que considerado o atestado de bom comportamento. Assim, observo que o magistrado da origem não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso”. (HC n. 163.219, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 8.10.2018).
    “(…) O silêncio da lei, a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, não inibe o juízo da execução do poder determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo”. (HC n. 106.678, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Dje 17.4.2012).
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora